Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DiaulasCo Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700114-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE TAGUATINGA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de MARCOS DE SOUSA SILVA, preso, no âmbito do Inquérito Policial no 0700002-28.2026.8.07.0007, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado nos artigos 140, caput; 141, §3o; e 147, §1o, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo o Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, Dr. Ramon dos Reis Barbosa Barreto, convertido a prisão em flagrante em preventiva. O Impetrante alega que a prisão preventiva é injustificada, porquanto a decisão que a decretou não estaria motivada em fundamentos concretos que demonstrassem a presença dos requisitos, inexistindo óbice para a liberdade provisória. Sustenta que o crime praticado não ostenta gravidade concreta; que o Paciente tem endereço fixo, não havendo risco para a aplicação da lei penal, e que ele cumprirá regularmente o distanciamento, respeitando medidas protetivas que eventualmente forem deferidas. Assevera que a plausibilidade do direito está evidenciada na ilegalidade da prisão, ante a carência de elementos que justifiquem a manutenção do encarceramento, e que o perigo da demora é manifesto. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o Mm. Juiz: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; II) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, o agente é reincidente na prática de crimes no contexto de violência doméstica, bem como a conduta que ensejou a presente prisão em flagrante foi supostamente praticada com violência mediante emprego de arma branca. Aliás, a segundo a vítima, as situações envolvendo violência doméstica por parte do autuado em seu desfavor são frequentes. Inclusive, conforme consta no relatório de ID 261231469 notícia de tentativa de feminicídio praticada pelo autor contra a vítima. Como cediço, ‘a jurisprudência desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] reconhece que a reincidência, aliada à gravidade dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, visando proteger a integridade física da vítima e prevenir a reiteração criminosa’ (HC n. 814.069/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024). Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCOS DE SOUSA SILVA, nascido em 03/06/1991, filho de (pai não informado) e de MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. CONFIRO, ademais, a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO E ENCAMINHAMENTO. O Ministério Público, por sua vez, requereu seja realizada a citação do custodiado. Assim, a fim de imprimir celeridade, eficiência e economia processuais aos trabalhos do Poder Judiciário, o magistrado que presidia esta audiência promoveu a citação do autuado referente Processo no 0729196-10.2025.8.07.0007, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga. No mesmo ato, o custodiado FOI INTIMADO das medidas protetivas proferidas em favor da ofendida nos autos n. 0726438-58.2025.8.07.0007, em tramite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. Nesta ocasião foi entregue ao flagranteado uma cópia da decisão de ID 254040065. OFICIE-SE. Todo o ato foi devidamente gravado, conforme mídia anexa. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da vítima. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” (Num. 79916991) Consta dos autos do Inquérito Policial que o Paciente proferiu xingamentos e ameaçou sua companheira de morte, afirmando que lhe cortaria a cabeça. A situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP. Ao Paciente, é imputada a prática de injúria e ameaça no contexto de violência doméstica. Ele já foi condenado anteriormente por outros crimes dolosos, também no contexto de violência doméstica. E há, ainda, outro fato mais recente em apuração, ocorrido em outubro/2025 (Num. 79916995 - Pág. 3), situação que subsume à nova norma do artigo 312, §3o, IV, do CPP, com redação da Lei 15.272/2025 (“o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso”). O fumus comissi delicti está consubstanciado na ocorrência do crime e no indiciamento do Paciente como autor da conduta típica. E há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública. É que o histórico do Paciente indica uma tendência de não se importar com a obediência à lei, principalmente com comportamentos que envolvem violência doméstica. Logo, está demonstrado o receio de perigo consubstanciado na existência concreta de fatos contemporâneos à decretação da prisão. Por fim, embora se reconheça que a prisão preventiva é a ultima ratio, é esta a medida adequada ao caso em exame, uma vez que não se mostram suficientes as outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP: O comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II), a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III), o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V), são medidas insuficientes, porque não têm o condão de acautelar o meio social e evitar que o Paciente pratique novos comportamentos violentos contra sua Companheira. A proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV), a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto. Por fim, é incabível a fiança (inciso VIII). Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade do Paciente é medida cabível e, também, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual da reiterada violência doméstica, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo o Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao juiz natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 06 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial